Tribunal: TJDFT
Processo: 0725362-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725362-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: JOSE AQUINO DA SILVA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 26 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator